Tribunal: TJDFT
Processo: 0765856-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DE PARCELA EM ATRASO. BAIXA DE PROTESTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para: “1) DECLARAR a inexistência de débitos referente ao valor negativado, R$978,45, contrato n. 91-22051/18 – ID 147529375 - Pág. 3; 2) CONDENAR a requerida a proceder a baixa da restrição de crédito em nome da autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de R$2.000,00, em favor da parte autora; 3) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC).”
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que compete ao interessado promover os atos necessários para efetuar a respectiva baixa do protesto e que a autora não requereu a carta de anuência. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. É fato incontroverso que as parcelas 14 e 15 do contrato de financiamento 91-22051/18, vencidas em junho e julho de 2019, foram quitadas em fevereiro de 2020 (ID52121113 - Pág. 1/2), o que ocasionou o legítimo protesto do título e o registro do nome da autora em cadastros de inadimplentes (ID 52121112).
5. A alegação da autora de que não foi informada sobre o motivo da permanência do seu nome nos cadastros de inadimplentes não merece prosperar, uma vez que a certidão emitida pelo SERASA indica o protesto (ID 52121112).
6. Dispõe o art. 26 da Lei 9.492/97: “O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.” E na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo (art. 26, § 1o, da Lei 9.492/97).
7. Nesse contexto, a manutenção de protesto após o pagamento da dívida, por si só, não gera dano moral, uma vez que cabe ao interessado as providências necessárias para a baixa do protesto. Ademais, a autora não demonstrou que a ré recusou ou dificultou a emissão de carta de anuência. Assim se pronunciou o STJ no julgamento de recurso repetitivo: “no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” (REsp 1339436-SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/9/2014).
8. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.